Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710785-89.2020.8.07.0007 RECORRENTE: RUAN WESLLEM DO NASCIMENTO DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. I – Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto quando o acervo probatório demonstra que o réu exerceu violência física para subtrair o celular da vítima, empurrando-a no chão, o que causou machucados no joelho. II – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório. III – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código Penal, pugnando por sua absolvição ou a desclassificação do crime de roubo para o de furto em sua forma simples, ante a ausência de emprego de violência ou grave ameaça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código Penal, porquanto a análise das teses recursais (absolvição ou desclassificação do crime de roubo para furto) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030